Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no teto de 20 salários mínimos, conforme previsto na Lei Distrital no 6.618/2020.
2. A decisão agravada entendeu que a aplicação da referida lei se restringiria a títulos consolidados após sua publicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020 tem aplicação imediata, inclusive para execuções pendentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 no julgamento do RE 1.491.414/DF, permitindo a elevação do teto das RPVs para 20 salários mínimos.5. A jurisprudência consolidada reconhece que normas que majoram valores de RPVs possuem natureza híbrida, material e processual, sendo aplicáveis às execuções pendentes.
6. O distinguishing em relação ao Tema 792/STF, que tratou da redução de teto de RPVs, confirma que a nova norma pode ser aplicada a processos já em curso, uma vez que amplia os direitos dos credores sem prejudicar a Fazenda Pública.7. No caso concreto, a decisão recorrida não observou a aplicabilidade imediata da norma, contrariando entendimento pacificado pelo STF e pelo TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento: "1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das RPVs para 20 salários mínimos, tem aplicação imediata, inclusive em execuções pendentes."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 100, § 3o.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, julgado em 01/07/2024, publicado em 12/07/2024; TJDFT, ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.